Tribunal: TJPA
Processo: 0018866-94.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0018866-94.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: WESLEY RODRIGUES SILVA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o embargante pela prática do crime previsto no art. 121, §§1º e 2º, IV, do CP, à pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sob a alegação de omissão quanto à análise do indeferimento de testemunhas, da suposta deficiência técnica do patrono anterior, da prisão preventiva e da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses defensivas sobre o indeferimento de testemunhas, deficiência técnica de defesa anterior, manutenção da prisão preventiva e dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão no acórdão embargado. Todas as matérias foram expressamente analisadas, conforme se verifica do teor do voto e da ementa, que enfrentaram de forma clara e fundamentada as questões relativas à nulidade por indeferimento de testemunhas, decisão supostamente contrária às provas dos autos, dosimetria da pena e detração penal.

4.

A análise da prisão preventiva não cabe na via da apelação criminal, devendo ser suscitada em habeas corpus, conforme entendimento consolidado deste Tribunal, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno.

5.

A pretensão de rediscutir matéria já decidida é inviável na via dos embargos de declaração, que não se prestam a esse fim, conforme entendimento pacificado no STJ.

6.

Para efeito de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas. 2. A discussão sobre prisão preventiva deve ser veiculada por habeas corpus, não sendo matéria própria da apelação criminal. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. O prequestionamento pode ocorrer de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §§1º e 2º, IV; CPP, arts. 571, VIII, 593, III, "d", 619; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 29007/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/10/2016; STJ, AgRg no HC 468460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/11/2019; STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/11/2021; STJ, HC 443498/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/06/2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 39524/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 15/12/2020; TJPA, Apelação Criminal 11797066, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022; TJPA, Apelação Criminal 11814629, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por Wesley Rodrigues Silva da Silva, por meio de advogado constituído, contra o Acórdão de ID n° 26945732, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Pugna o embargante pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão do julgado ora guerreado, argumentando que não foi analisado o prejuízo sofrido pela defesa em relação ao indeferimento de testemunhas solicitadas pelo acusado; que não foi analisado a alegada deficiência técnica do antigo patrono do embargante; que não foi procedida nova decisão fundamentada sobre a prisão preventiva do embargante, bem como houve omissão quanto a análise da proporcionalidade e fundamentação concreta da pena base.

Por tais motivos requer que as alegadas omissões sejam sanadas, manifestando-se esta Corte sobre as matérias aqui tratadas, como forma de prequestionamento.

Encaminhados os autos à d. procuradoria de justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração e passo a proferir o voto.

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, omissão ou ambiguidade, estando o dispositivo assim redigido:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,

poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir ou sanear algum ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão proferida, desde que o embargante aponte o vício que pretende sanar.

Pugna o embargante pelo acolhimento do presente recurso, argumentando que a decisão desta Corte de Justiça não analisou praticamente o recurso de apelação em sua totalidade, o que não é verdade, já que toda a matéria trazida no apelo manejado foi deveras apreciada por este Tribunal de Justiça, conforme se verifica da ementa do acórdão embargado, abaixo transcrita.

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do CP, à pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A denúncia narra que, em 11/04/2017, por volta das 21h, em via pública no bairro Pratinha, em Belém/PA, o apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a falecer após 26 (vinte e seis) dias de internação hospitalar. O julgamento pelo Tribunal do Júri resultou em condenação. A defesa interpôs recurso requerendo: (i) anulação do processo por indeferimento de testemunhas; (ii) novo julgamento por decisão supostamente contrária à prova dos autos; (iii) redimensionamento da pena-base; (iv) reconhecimento da detração penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de oitiva de duas testemunhas arroladas pela defesa acarretou nulidade processual, se a decisão do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos, se há ilegalidade na fixação da pena-base e se é cabível o reconhecimento da detração penal nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois a defesa não impugnou oportunamente o indeferimento das testemunhas, configurando preclusão nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

4. No mérito, a tese de decisão contrária às provas não merece acolhimento. O conjunto probatório, especialmente os testemunhos presenciais colhidos em juízo e na fase inquisitiva, confirma que o apelante foi o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima. A decisão dos jurados encontra amparo na prova dos autos e respeita o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/1988).

5. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), com aumento proporcional conforme precedentes do STJ. A decisão está devidamente fundamentada, não se vislumbrando ilegalidade.

6. A pretensão de detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado do STJ, por ser o juízo competente para aferir o tempo de prisão cautelar efetivamente cumprido e sua influência no regime de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Eventual nulidade ocorrida durante o julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser arguida em plenário, sob pena de preclusão. 2. A decisão do Tribunal do Júri que encontra amparo em provas constantes nos autos não pode ser desconstituída. 3. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando amparada em circunstâncias judiciais desfavoráveis e devidamente fundamentada. 4. A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §§1º e 2º, IV; CPP, arts. 571, VIII, 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 29007/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/10/2016; STJ, AgRg no HC 468460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/11/2019; STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/11/2021; STJ, HC 443498/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/06/2018.

ACÓRDÃO”

Constata-se, portanto, que o pedido reclamado, em sede de declaratórios, foi, repita-se, devidamente analisado e julgado na via apelativa, não havendo sobre o decisum qualquer tipo de dúvida, contradição, omissão, duplo sentido ou qualquer outro elemento capaz de desconstituí-los.

De fato, o que o embargante busca é rediscutir matéria já apreciada e decidida por esta Corte de Justiça, contudo, tal pretensão é inadmissível no cenário jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. DECLARATÓRIOS COM NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA NO PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. 3. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco servem para simples manifestações de inconformismo das partes, afigurando-se evidente o intuito infringente desta insurgência, cujo objetivo não é suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa." (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 39.524/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Além do que, qualquer pretensão em ver analisado os termos da prisão preventiva do embargado deveria ser trazido à apreciação da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, e não em sede de apelação penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequências do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Diante do cenário apresentado, comprova-se que não houve omissão, contradição ou erro de fato no acórdão recorrido, tratando-se de mero inconformismo da defesa com o seu resultado apresentado.

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e o rejeito, para manter o acórdão de ID nº
26945732, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 14/07/2025